Tribunal: TJDFT
Processo: 0724164-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0724164-55.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: EZEQUIAS DE SOUZA D E C I S Ã O Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, verifica-se que sobreveio sentença nos autos de onde extraída a decisão que desencadeou o inconformismo manifestado pela parte recorrente, o que torna irremediavelmente prejudicado o agravo de instrumento em epígrafe. Saliente-se, ainda, que as matérias constantes no presente recurso foram objeto de inconformismo em seu apelo, razão pela qual serão apreciadas na ocasião do exame da apelação. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do agravo. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 27 de março de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador